Tribunal: TJDFT
Processo: 0724587-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724587-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: OTAMIR TOMAZ FERREIRAJUNIOR, LAYCER TOMAZ DE MAGALHAES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Maria Emília Bezerra Matos, em favor dos pacientes, OTAMIR TOMAZ FERREIRA JÚNIOR e LAYCER DE MAGALHÃES TOMAZ, tendo como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal do Gama, em razão da decretação da prisão temporária em decorrência da prática, em tese, dos crimes previstos no art. 50, caput, I, da Lei n.o 6.766/79 (Parcelamento de Solo Urbano), no art. 40 da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) e no art. 155, caput, do Código Penal. O pedido liminar foi indeferido no plantão judicial pelo i. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA (ID n.o 17866760), com fundamento na necessidade da manutenção da prisão temporária dos pacientes, por não haver risco à saúde dos encarcerados pelo Covid-19, razão pela qual ratifico e mantenho a decisão que analisou o pedido liminar, uma vez que não se apresentaram nos autos motivos para a modificação da decisão proferida no plantão judicial. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2020 10:43:50. ROBSON BARBOSA Desembargador